Tribunal: STF
Processo: RHC 221016
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Neri Fernando Ferreira da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.8.2022, negado provimento ao Habeas Corpus n. 617.416/SC.



O caso



    2. Consta do processo que, em 31.10.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR Neri Fernando Ferreira da Silva, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do crime descrito no art. 155, § 4º , I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias multa, na valor do mínimo legal” (fl. 13, e-doc. 9).



    3. Em 16.7.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0003076-26.2019.8.24.0033, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP. ART. 155, § 4°, I E IV) — SENTENÇA CONDENATÓRIA — RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA — AVENTADA INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA — IMPOSSIBILIDADE — FORMA QUALIFICADA QUE INDICA A ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA — TESE RECHAÇADA. 



    Inviável se mostra a aplicação do princípio da insignificância nos casos de furto qualificado, que indica especial reprovabilidade do comportamento do agente. 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RESTRITO AO RÉU NERI POR FALTA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA — TESE INSUBSISTENTE — RÉU FLAGRADO JUNTAMENTE COM O COMPARSA NA POSSE DA RES FURTIVA LOGO APÓS OS FATOS — RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS QUE DÃO CONTA DE SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA — TESE DEFENSIVA GENÉRICA — CONDENAÇÃO IRRETOCÁVEL. 



    A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - relato da vítima em harmonia com o depoimento dos agentes policias e com o contexto em que o réu fora encontrado -, inviável falar na aplicação do princípio do in dubio pro reo. RECURSO DESPROVIDO ” (fl. 2, e-doc. 11).



    Foram opostos os Embargos de Declaração n. 0003076-26.2019.8.24.0033/50000. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, não conheceu do recurso. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP) – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA PELO NÃO AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TESE FORMULADA SOMENTE EM SEDE DEEMBARGOS – HIPÓTESES DO ART. 619 DO CPP NÃO EVIDENCIADAS – MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. É vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a matéria veiculada nas razões recursais, inovando em questões não suscitadas anteriormente no inconformismo. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – VÍCIO INEXISTENTE NO JULGADO. O prequestionamento em sede de embargos de declaração somente sucede quando existentes vícios no julgado, inocorrentes no caso em concreto. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (e-doc. 12).



    4. Em 1º.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0003076- 26.2019.8.24.0033, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 617416/SC no Superior Tribunal de Justiça. 



    Nele, a defesa pediu a absolvição pela “atipicidade material da conduta, pois se trata de subtração de bens de valor irrisório: 7 garrafas de refrigerante avaliadas em R$ 28,00 devidamente restituídas” (fl. 1, e-doc. 15). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a ordem liminarmente.



    Em 23.8.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou a ordem, nestes termos: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o paciente possui outras anotações criminais pela prática dos crimes de roubo, furto e receptação, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.



    3. Tendo em vista que a Corte de origem não analisou o pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o debate diretamente por este Tribunal Superior incorreria em indevida supressão de instância.



    4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado” (e-doc. 31).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, no “caso concreto – furto de 7 (sete) refrigerantes, sendo 2 (dois) da marca Coca Cola, 2 (dois) da marca Pepsi, 2 (dois) da marca Sukita e 1 (um) da marca guaraná, mediante rompimento de obstáculo e em concurso com outro agente, avaliados em R$ 28,00 – e, posteriormente devolvidos à vítima, aplica-se ou não o princípio da insignificância” (fl. 2, e-doc. 35). Assevera que “a qualificadora, o concurso de agentes e a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem impedimentos intransponíveis para o reconhecimento da insignificância, diante do entendimento em situações semelhantes ao caso concreto” (fl. 22, e-doc. 35)



    Salienta que “O bem foi restituído à vítima” (fl. 14, e-doc. 35).



    Assinala que “a Primeira Turma dessa Suprema Corte, em situação semelhante, aplicou o princípio da bagatela em hipótese de furto, qualificado pelo concurso de agentes, de um cavalo avaliado em 150,00 (cento e cinquenta reais) – HC 103.993/MG, Min. Relatora Rosa Weber, DJe 15.5.2012” (fl. 14, e-doc. 35).



    Argumenta que o “Excelso Pretório possui o entendimento de que eventual existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impede, por si só, o reconhecimento do princípio bagatelar, em situações semelhantes ao caso concreto (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016)” (fl. 14, e-doc. 35).



    Menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a reincidência, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a aplicação bagatelar” (fl. 20, e-doc. 35).



    Este o pedido: 



    “Posto isto, nas razões dos fatos e fundamentos aduzidos a Defensoria Pública da União, requer a Vossas Excelências que conheçam do recurso e concedam a ordem em Habeas Corpus, nos termos propostos na exordial” (fl. 22, e-doc. 35).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 58).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. Assinalou que, “como afirmado no julgamento do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, evidencia-se a ausência dos requisitos estabelecidos na jurisprudência dessa Suprema Corte para ensejar a utilização do princípio da insignificância”. Realçou “os fundamentos que levaram o Superior Tribunal de Justiça a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância, a saber, o caráter de habitualidade na prática dos crimes, inclusive da mesma espécie, pelo paciente” (e-doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal. O juízo de primeira instância fixou as penas em dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, e onze dias-multa, na valor mínimo legal (fl. 13, e-doc. 9).



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 0003076-26.2019.8.24.0033, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Ao negar o pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “Com efeito, o princípio da insignificância somente incide se presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação,(c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, de modo que a aplicação de tal postulado deve,desta feita, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais (STF, HC 122547, rel. Min. Luiz Fux, j. 19.8.2014).



    Nesse pensamento, ao aprofundar o estudo sobre as particularidades do caso, conclui-se, com convicção, que as circunstância não favorecem o abortamento da ação penal. Isso porque, conforme remansosa jurisprudência, a prática do delito de furto qualificado, o que inclui o rompimento de obstáculo e o cometimento em concurso de agentes, como nos autos, ‘indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância’ (...)



    O que se vê, portanto, é que não há como se falar em inexpressividade da lesão à vítima, ausência de periculosidade social, ofensividade e reprovabilidade mínimas, até mesmo porque admitir a aplicação do princípio da insignificância ‘em situações que fogem à fórmula proposta difundiria a ideia de que o Poder Judiciário estaria chancelando a transgressão da norma penal. É a garantia da impunidade, incentivando o criminoso à prática de novos ilícitos penais’ (TJSC, ACr n. 0000164-06.2016.8.24.0019, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, 3ª CCr, j. 21.11.2017).



    Não bastasse isso, em relação ao acusado Neri, tem-se que seu histórico de antecedentes criminais, em hipótese alguma, autorizaria concluir ser mínima a sua periculosidade social, já que ostenta uma infinidade de condenações, todas por crimes contra o patrimônio (vide fls. 44-50).



    Ultrapassado isso, a defesa alega que não há prova eficiente da autoria delitiva de Neri Fernando Ferreira da Silva. 



    Mais uma vez, a tese não é digna de acolhimento. 



    Veja-se que os policiais militares Francisco de Assis Dantas Magalhães, nascido em 8.7.1986, e Evandro Campos Navarro, nascido em29.10.1987, foram uníssonos e categóricos ao relatar, em ambas as etapas do feito, que foram acionados via central para atendimento de uma ocorrência de furto efetuado a um estabelecimento comercial situado na Rua Heitor Liberato e, mediante notícia da vítima de onde se encontravam os autores do delito e suas características, lograram abordar os ora acusados que, depois de algum tempo, acabaram confirmando o furto ( mídias de fls. 40 e 145).



    A versão vai exatamente ao encontro daquela apresentada pela vítima Antônio Francisco Colla Júnior, nascido em 8.4.1967, ao esclarecer que é proprietário do estabelecimento vitimado e, na data dos fatos, fechou meio dia,contudo, por volta das 15 horas, o vizinho da frente ligou informando-lhe que estavam tentando entrar no estabelecimento. Disse que, chegando ao local, conseguiu visualizar os agentes, passando a segui-los. Aludiu que ditos masculinos foram até um caldo de cana, onde foram abordados pelos policiais que haviam sido acionados pelo depoente. Afirmou que os ora acusados estavam num bar e queriam trocar os refrigerantes furtados por cerveja, porém a policia recuperou os objetos (mídia de fls. 40).



    No caso específico dos autos, impera a orientação de que os depoimentos da força policial relatando a ocorrência do fato criminoso,notadamente perante a autoridade judiciária, sendo harmônicos, firmes e coerentes, revestem-se de presunção relativa de veracidade (juris tantum), apresentando relevante valor probatório quando em consonância com as demais provas reunidas nos autos (TJSC, ACrim n. 0002064-03.2015.8.24.0005, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 14.6.2018; ACrim n. 0004310-82.2017.8.24.0075, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. Em 24.5.2018).



    Não fosse tudo isso bastante, verifica-se que, enquanto o réu Gabriel reservou-se ao silêncio na fase indiciária (fl. 25), e teve em juízo a sua revelia decretada (fl. 174), o recorrente Neri aludiu que, na data dos fatos,encontrou Gabriel no caminho e que apenas queria beber um refrigerante quando acabou sendo surpreendido pela polícia, sem saber que dito refrigerante seria produto de crime, versão que, por obviedade, não merece qualquer valia(mídias de fls. 40 e 145).



    Como visto,o acusado foi encontrado, pouco após os fatos, juntamente com o comparsa Gabriel, na posse da res furtiva, o que implica em uma forte presunção de autoria delitiva, ocorrendo assim a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a apresentação de prova plausível acerca da licitude da posse exercida (vide TJSC, ACrn.0007465-03.2017.8.24.0008, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j.em15.2.2018), o que não ocorreu no caso em tela, onde a defesa, sem qualquer elemento complementar, limitou a apresentar uma negativa genérica, a despeito da farta prova testemunhal amealhada. Nunca é demais relembrar que, na hipótese, a vítima flagrou os acusados no local do furto, seguindo-os até a abordagem policial, que joga por terra qualquer negativa genérica formulada pela defesa. Portanto, sem mais delongas, não há como se falar em absolvição. Ante o exposto, o voto é pelo desprovimento do recurso. Este é o voto” (e-doc. 11).



    9. No acórdão objeto deste recurso, ao negar provimento ao Habeas Corpus n. 617.416/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou presentes a reincidência específica em crimes patrimoniais e a qualificadora do concurso de agentes, o que impediu o reconhecimento da atipicidade material do fato. Quanto ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por não ter sido analisado no Tribunal de origem, não foi analisado para não se incorrer em indevida supressão de instância. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “No presente caso, consta que o paciente teria furtado ‘7 (sete) refrigerantes, 2 (dois) da marca Coca Cola, 2 (dois) da marca Pepsi, 2 (dois) da marca Sukita e 1 (um) da marca guaraná’ (e-STJ fl. 331), avaliados em R$ 28,00 (vinte e oito reais) (e-STJ fl. 255) 



    O Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, destacou que (e-STJ fls. 332/333): 



    Com efeito, o princípio da insignificância somente incide se presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, de modo que a aplicação de tal postulado deve, desta feita, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais (STF, HC 122547, rel. Min. Luiz Fux, j. 19.8.2014). Nesse pensamento, ao aprofundar o estudo sobre as particularidades do caso, conclui-se, com convicção, que as circunstância não favorecem o abortamento da ação penal. Isso porque, conforme remansosa jurisprudência, a prática do delito de furto qualificado, o que inclui o rompimento de obstáculo e o cometimento em concurso de agentes, como nos autos, ‘indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância’ (AgRg no AREsp n. 1.204.004/MS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 27.2.2018; HC n° 433.827/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 24.5.2018; AgRg no REsp n° 1.623.539/MG, rel. Min. Joel Man Paciornik, j. em 24.4.2018). O que se vê, portanto, é que não há como se falar em inexpressividade da lesão à vítima, ausência de periculosidade social, ofensividade e reprovabilidade mínimas, até mesmo porque admitir a aplicação do princípio da insignificância ‘em situações que fogem à fórmula proposta difundiria a ideia de que o Poder Judiciário estaria chancelando a transgressão da norma penal. É a garantia da impunidade, incentivando o criminoso à prática de novos ilícitos penais’ (TJSC, ACr n. 0000164-06.2016.8.24.0019, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, 3 a CCr, j. 21.11.2017). Não bastasse isso, em relação ao acusado Neri, tem-se que seu histórico de antecedentes criminais, em hipótese alguma, autorizaria concluir ser mínima a sua periculosidade social, já que ostenta uma infinidade de condenações, todas por crimes contra o patrimônio (vide fls. 44-50). (Grifei.) 



    Tal o contexto, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal (…)



    Destaco que o paciente possui sete anotações anteriores por furto, uma por roubo e uma por receptação, conforme a folha de antecedentes criminais (e-STJ fls. 59/69). 



    Por fim, com relação ao pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo em vista que a Corte de origem não se manifestou a respeito do ponto, inviável a manifestação deste Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem. É o voto” (e-doc. 32).



    10. Na espécie vertente, apesar de a conduta do recorrente amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    Embora seja necessário considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve-se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal na espécie.



    Ausentes ofensividade penal na conduta do agente e o impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Decidiu-se, então, que a reincidência do agente não impede, de forma absoluta e insuperável, a aplicação do princípio da insignificância. Esta a tese fixada naquele julgamento:



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 163.611-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    11. Sem reexaminar o quadro fático constante dos autos, mas analisando a possibilidade de aplicação daquele princípio na situação em que o valor do bem subtraído é baixo (vinte e oito reais), há de se ter em foco que, na espécie, as circunstâncias apresentadas, incontroversas nas instâncias ordinárias, somadas ao caráter fragmentário do direito penal, e especialmente a mínima lesividade da conduta praticada pelo agente conduzem ao reconhecimento de ausência de dano criminal efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do recorrente.



    O Direito Penal é de aplicação subsidiária, limitando-se a punir condutas mais graves dirigidas contra bens jurídicos essenciais à sociedade (princípio da fragmentariedade). Embora o recorrente seja reincidente, não é razoável movimentar todo o aparelho do Estado-polícia e do Estado-juiz, para atribuir relevância à subtração de sete garrafas de refrigerantes da Lanchonete Botequil Brasil.



    É de se anotar que, na espécie vertente, pela inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio do estabelecimento comercial, avaliado em vinte e oito reais (auto de avaliação, fl. 20, e-doc. 3), e por ter havido a restituição integral à vitima, como consta dos autos (termo de entrega, fl. 21, e-doc. 3), é de se ter por evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, ausente a periculosidade social decorrente da ação.



    12. Este Supremo Tribunal tem precedentes no sentido de que a qualificadora do concurso de pessoas, isoladamente considerada no crime de furto, não é apta para afastar o reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que deve ser aferido em cada caso. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV). Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto. Agravo provido. 1. À luz dos elementos dos autos, o caso é de incidência excepcional do princípio da insignificância, na linha de precedentes da Corte. 2. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, mormente se considerarmos a inexpressividade dos bens subtraídos (avaliados em R$ 116,50) e o fato de o ora agravante não ser, tecnicamente, reincidente específico, já que a única ação penal à qual responde não transitou em julgado. 3. Há de se ponderar, ainda, a condição de hipossuficiência do agente, além do fato de que a sua conduta foi praticada sem violência física ou moral a quem quer que seja, sendo certo, ademais, que os bens furtados foram restituídos à vítima, afastando-se, portanto, o prejuízo efetivo. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (HC n. 141.440-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP. 3. RHC provido para conceder a ordem e determinar a absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, diante da situação concreta dos autos, consistente no insignificante prejuízo material, considerado o laudo de avaliação da res furtiva, bem como a inexistência de lesividade relevante à ordem social. Precedentes. 4. Pretendido afastamento, pelo Ministério Público, do princípio da insignificância, que se rejeita. 5. Manutenção da decisão agravada em face da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 153.694-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DOS AGENTES. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – In casu, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do crime de bagatela. Primeiro porque se trata de delito praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ademais, embora não se tenham informações sobre a condição econômica da vítima, o valor dos animais abatidos pelos pacientes não pode ser considerado expressivo, de forma tal a configurar-se em prejuízo econômico efetivo. Ademais, os animais subtraídos foram utilizados para consumo. III – Ordem concedida para reconhecer a atipicidade da conduta e trancar as execuções criminais movidas contra os pacientes” (HC n. 113.327, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2012).



    No mesmo sentido são as decisões de minha relatoria: RHC n. 204.061, DJe 13.8.2021, RHC n. 202.640/SC, DJe 16.6.2021, e RHC n. 196.850/SC, DJe 16.4.2021. Não houve violência ou grave ameaça na prática do delito e, apesar das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes, não vislumbro reprovabilidade suficiente a afastar o instituto da insignificância. 



    13. As circunstâncias apontadas, incontroversas nas instâncias originárias, tornam desnecessário novo exame do quadro descrito e no qual se comprova desnecessidade de novo exame de provas, o que não é possível nesta via estreita. 



    Mas a análise dos elementos dos autos impõe o reenquadramento jurídico da situação exposta. Somados a isso o caráter fragmentário do direito penal e a mínima lesividade da conduta praticada pelo recorrente, fica patenteada a ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, a carência de periculosidade grave da conduta, a inexpressividade do valor do objeto, tudo a levar a que, neste e não em outros casos do recorrente em curso e contrários ao direito, para os quais há os processos devidos, seja reconhecida a atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    O presente recurso em habeas corpus foi interposto por Neri Fernando Ferreira da Silva. Entretanto, a análise da sentença condenatória (e-doc. 9) deixa claro ter o juiz utilizado da mesma fundamentação para condenar Gabriel da Silva Krieger, coacusado na mesma ação penal. A identidade de situação entre os agentes evidencia-se ao se verificar que o julgador valeu-se da mesma qualificadora do rompimento de obstáculo e na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (concurso de agentes). Tem-se, portanto, estar o outro condenado em situação idêntica à do recorrente, pelo que se impõe a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, para se estender àquele os efeitos do presente recurso em habeas corpus.



    Considerando-se as circunstâncias do caso, evidenciada a insignificância penal dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigura-se desarrazoada a condenação penal do recorrente por esta prática e independente do que se possa julgar e concluir nos demais casos nos quais compareça ele como réu. 



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância na espécie, conceder a ordem e determinar a absolvição do recorrente. Estendo, de ofício, o benefício ao condenado Gabriel da Silva Krieger. 



    Oficie-se ao ju